Tribunal: TJDFT
Processo: 0728156-05.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728156-05.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUCILEIDE PEREIRA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO CREFISA S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora